Tribunal: TJES
Processo: 0005667-77.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005667-77.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TEREZINHA DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TÉCNICA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. SUFICIÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
0005667-77.2020.8.08.0030

Classe:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado Cível

Embargante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargada:
TEREZINHA DOS SANTOS LIMA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Embargante) em face do v. acórdão proferido por esta colenda Turma Recursal, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou a fornecer à autora, Sra.
TEREZINHA DOS SANTOS LIMA
(Embargada), tratamento de implante dentário.

Em suas razões, o ente estatal sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não teria enfrentado explicitamente as teses arguidas em seu recurso, notadamente: (i) a natureza estética e não emergencial do procedimento; (ii) a não inclusão do tratamento nos protocolos do SUS; e (iii) a violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa. Alega que a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sem a análise pormenorizada de cada um desses pontos, torna o julgado omisso.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Contudo, no mérito, não assiste razão ao Embargante.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A alegada omissão não se configura. O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, utilizou-se da técnica da fundamentação
per relationem
, expressamente autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95, cuja constitucionalidade é amplamente reconhecida pelos Tribunais Superiores.

Ao adotar tal técnica, o órgão julgador incorpora à sua decisão toda a fundamentação expendida pelo juízo
a quo
, considerando-a suficiente e adequada para a solução da controvérsia. Isso significa que todas as teses defensivas arguidas pelo Estado em sua contestação e reiteradas no recurso inominado foram, sim, analisadas e rechaçadas, ainda que de forma implícita pela adesão integral aos termos da sentença.

Uma simples leitura da decisão de primeiro grau, agora parte integrante do acórdão, evidencia que o magistrado sentenciante enfrentou devidamente os pontos ora levantados pelo Embargante. A sentença afastou a tese de procedimento meramente estético ao valorar os laudos médicos que atestam o severo comprometimento da capacidade mastigatória da autora e o agravamento de seu quadro psiquiátrico. Da mesma forma, rechaçou o argumento da ausência de previsão nos protocolos do SUS ao ponderar a prevalência do direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre as listas administrativas. Por fim, ao determinar o fornecimento do tratamento, o juízo de origem exerceu o devido controle de legalidade dos atos da administração, sem qualquer violação à separação dos poderes, mas sim garantindo a efetividade de um direito fundamental negligenciado.

O que pretende o Estado, na verdade, é forçar uma nova análise do mérito, buscando uma nova valoração das provas e a prevalência de suas teses jurídicas, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. A decisão colegiada foi clara e completa ao concluir pela manutenção do julgado de piso, não havendo qualquer vício a ser sanado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

R
OMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)